Tribunal: STF
Processo: HC 259198
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO INSUBSISTENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 1.010.623/SP (e-doc. 9). 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 344 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006, tráfico de drogas privilegiado (e-doc. 4).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da defesa e deu parcial provimento ao recurso ministerial, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006, fixando a pena definitiva em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença (e-doc. 7).



    4. Após o trânsito em julgado do acórdão, pedido de revisão criminal foi indeferido (e-doc. 8).



    5. Irresignada, a defesa formalizou habeas corpus no STJ, resultando no ato apontado como coator.  



    6. Neste habeas corpus, a impetrante alega constrangimento ilegal pela não aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. Aduz se tratar de um caso isolado, tendo o paciente atuado na condição de “mula do tráfico”, sem envolvimento com grupos criminosos. Sustenta que a quantidade de drogas não pode ser isoladamente considerada para afastamento da benesse.



    7. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento do tráfico privilegiado, de forma que haja consequente redimensionamento da pena e eventual readequação do regime. 



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    9. A par desse aspecto, observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 21/06/2024. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, entendo ser o caso dos autos. 



    11. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, “desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.  A minorante dirige-se ao pequeno traficante, aquele não envolvido com a criminalidade, para o qual o tráfico de entorpecente é um fato episódico e ocasional.



    12. Na hipótese dos autos, a Juíza a quo aplicou a minorante do tráfico privilegiado, nos seguintes termos:



    “A testemunha Marcos Vinicius Barbosa, que é membro da Polícia Militar, declarou, perante a autoridade policial (fls. 02), que: "estava em patrulhamento pelas entradas e saídas da cidade pela Rodovia Armando Sales de Oliveira, na companhia do seu colega de farda Sd. Andrioli, quando avistaram um veículo cor branco parado as margens da rodovia em uma estrada de terra conhecida por Estrada do Jatobá, que liga rodovia e cidade de Olímpia por terra. Diante do veículo suspeito em local ermo retornaram para realizar abordagem. O condutor ao avistar a viatura policial saiu com o veículo pela rodovia sentido cidade Severínia, observando a todo o momento os policiais pelo retrovisor e olhava para trás. Foram dados sinais de parada, sendo o mesmo abordado no acostamento da rodovia próximo ao KM 441. Realizada busca pessoal, com ele nada de ilícito foi encontrado. O condutor do veículo foi identificado como Patrick Flávio dos Santos. Ao ser entrevistado, o mesmo encontava-se trêmulo e com fala gaguejante, olhando vários momentos para o interior do seu veículo. Diante da fundada suspeita foi indagado sobre o que teria no interior do veículo. Ele respondeu que nada de ilícito tinha, porém, ao ser informado que seria realizada uma busca veicular, disse que no interior do seu veículo tinha alguns tijolos de maconha. Realizada busca no veículo foi encontrado atrás no banco do motorista, no assoalho, um saco plástico preto contendo 5 tijolos de maconha, além de um aparelho celular no banco dianteiro passageiro, razão pela qual, foi dada voz de prisão ao indiciado por tráfico de drogas. Indagado sobre a droga encontrada no interior do seu veículo, respondeu que estava passando por dificuldades financeiras e iria fazer a venda da droga para pagar algumas dívidas. O veículo placas CZL-4930 – Barretos-SP, VW Pólo, cor branco, foi recolhido administrativamente para o pátio Dutra em Severínia, sendo o indiciado informado sobre seus direitos constitucionais conduzido a este Plantão Policial para formalidades legais." Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais. 



    Questionado, relatou que não há indicação de que o réu fosse integrante de organização criminosa e que o réu trabalha; que a quantidade de droga era maior que o comum da região, sendo considerada elevada; que após a apreensão, ficou sabendo que o réu realizava o tráfico "para ele mesmo"; que apesar de ter um serviço, realizava o tráfico para complemento; não ficou sabendo se a prática era constante ou se houve reiteração.



    A testemunha André Francisco Andrioli, que é membro da Polícia Militar, declarou, perante a autoridade policial (fls. 03), que: (...)



    Questionado, disse que conhecia o réu como carpiteiro; que já contratou o serviço do réu; que não é conhecido nos meios policiais; que o veículo utilizado era do réu e da família, empregado para o serviço de carpintaria; que se surpreendeu ao se deparar com o réu, por conhecer o réu profissionalmente; que o réu vinha de Olímpia e estava parada no sentido Severínia; que no caso não foi possível identificar da onde vinha a droga; que pelo que se recorda não tinha marca nos tijolos de maconha transportados pelo réu.



    (...)



    * Sr. Patrick Flavio dos Santos:



    (...)



    Confessou em Juízo (v. TA). 



    Relatou que nunca tinha traficado, mas que passava por problemas financeiros; que pediu dinheiro emprestado para um conhecido; que o conhecido negou o dinheiro mas ofereceu o valor de R$ 500,00 para que ele transportasse drogas de Olímpia à Severínia; que não sabia a quantidade; que seria a primeira vez que transportava entorpecentes; que utilizou seu carro para o transporte.



    (...)



    Quanto à causa de diminuição ao art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é necessário tecer algumas considerações.



    A gravidade da conduta do acusado supera a gravidade inerente ao delito de tráfico de entorpecentes, uma vez que se trata se tráfico de quantidade elevada de droga. Como declarado pelas testemunhas policiais, a quantidade apreendida é incomum e bastante elevada para uma cidade de médio porte como Olímpia e mais ainda para uma cidade pequena como Severínia.



     Todavia, apenas a quantidade relativamente elevada de entorpecente não é circunstância apta a afastar completamente a minorante em análise. 



    Para a aplicação da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33, da Lei nº 11.343/06, o acusado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não integrar organização criminosa e não se dedicar a atividades criminosas. 



    No caso dos autos, não há controvérsia acerca dos três primeiros requisitos mencionados, subsistindo apenas a alegação ministerial de que o réu se dedica ao tráfico.



    Entretanto, a dedicação alegada não ficou demonstrada.



    Questionados, os policiais ouvidos como testemunhas disseram que o acusado tem profissão fixa na cidade. Afirmaram ainda que não conheciam o réu dos meios policiais e que não ficaram sabendo dele ter envolvimento recorrente com o tráfico de drogas. De fato, a quantidade de droga trazida pelo réu, certamente serviria para abastecer os pontos de droga da cidade, mas não ficou demostrado nos autos, nem mesmo pelo relato dos policiais, que o réu tenha reiterado sua conduta delitiva ou que se dedicasse habitualmente à atividade.



    Dedicar-se à atividades criminosas implica fazer do tráfico o seu meio de vida, o que é incompatível com o apurado sobre o réu, que, ao que consta, sempre sobreviveu de seu trabalho.



    No caso, conforme asseverado, não se justifica o afastamento da minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, porquanto tudo indica que o acusado estava em situação de atividade evetual de "mula" do tráfico, além de terem sido preenchidos todos os requisitos para a concessão do benefício, ante sua primariedade, a ausência de maus antecedentes e de indicação de dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa. Nesse sentido:



    (...) 



    No entanto, não deve ser aplicada a fração máxima. 



    É que, embora o desempenho da função de mula não seja suficiente para denotar que o recorrente se dedique à atividade criminosa, tal fato, somado à quantidade expressiva de droga que estava sendo transportada, constitui circunstância concreta para ser valorada na definição do índice de redução pelo tráfico privilegiado, uma vez que se reveste de maior gravidade. 



    Além disso, ofenderia o princípio da individualização da pena que um réu que transportava quase 5 kg de maconha recebesse o redutor na mesma medida que um pequeno traficante. 



    Assim, entendo adequado e proporcional a incidência da redução na fração de 1/3 pelo tráfico privilegiado” (fls. 258/262).” (e-doc. 4, p. 3-11, grifos nossos).



    13. Ao indeferir o pleito revisional, fazendo referência ao acórdão de apelação, o Tribunal de Justiça considerou inviável a aplicação da causa de diminuição em razão da quantidade de drogas (4.899,65 quilos de maconha), ainda mais expressiva pelo tamanho da cidade, bem como pelo ponto de abordagem e pelo depoimento de um dos policiais. Eis os fundamentos lançados:



    “Destaca-se que sobre o afastamento da causa especial de diminuição da pena de tráfico esposada no § 4º, do art. 33, da lei 11.343/06, a Turma Julgadora reformou a r. sentença, aduzindo: 



    A causa de diminuição, como se sabe, é destinada a conferir tratamento diferenciado apenas àqueles que, pela primeira vez e deforma absolutamente isolada, experimentam o submundo do crime. No caso em tela, a relevante quantidade de droga apreendida (4.899,65 gramas), ainda mais significativa por se tratar de cidade em que referido volume é em muito superior ao usual, como declinado pelos policiais, bem como o local em que o acusado foi abordado, conhecido por ser importante entrada de drogas na cidade, indicam o seu envolvimento com o comércio ilegal de entorpecentes. Um neófito na traficância jamais teria acesso à vultosa quantidade de entorpecentes, apreendidos, de alto valor comercial. Ainda que as testemunhas tenham informado que ele trabalhava como carpinteiro, ressalto que o artigo 33, § 4º, da Lei11.343/2006, ao estabelecer que o acusado não se dedique a atividades criminosas, não exige, em nenhum momento, que a dedicação seja exercida com exclusividade, de modo que demonstrada a dedicação às atividades criminosas, a aplicação da minorante é obstada ainda que o agente exerça, concomitantemente, atividade profissional lícita. Ademais, como asseverado pelo policial Marcos Vinícius, o réu realizava o tráfico de forma habitual, pois apesar de trabalhar com carpintaria, realizava o tráfico para complementar sua renda (fls. 350/367- autos principais).



    Nota-se que ao contrário do que aduz a defesa, não há qualquer ilegalidade ou contrariedade ao texto legal ou a prova dos autos, no tocante ao afastamento a causa especial de diminuição da pena do tráfico, uma vez que restou bem-motivada, atendendo ao preceito constitucional estabelecido no art. 93, inc. IX, da CF.” (e-doc. 8, p. 5-6; grifos nossos).



    14. O Ministro Presidente, no STJ, afirmando a validade das premissas, concluiu terem sido “destacados elementos concretos e idôneos que indicam a habitualidade do agente no comércio ilícito de entorpecentes”, sendo necessário revolvimento fático-probatório para se chegar à conclusão diversa.



    15. A motivação mostra-se inidônea, tendo em vista entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a natureza e a quantidade da droga, embora possam ser elementos determinantes na modulação da minorante do tráfico privilegiado, não são aptas, por si sós, a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação a atividades criminosas. Há de se apresentar dado concreto, verificável e de possível contraposição pela defesa, no curso da instrução criminal, a fim de assentar-se a dedicação a atividades criminosas. Nessa linha, colaciono precedentes da Segunda Turma:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE CARACTERIZADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO UNICAMENTE EM DECORRÊNCIA DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Mesmo quando inadmissível o habeas corpus, é possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade. Precedente. 2. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado unicamente em decorrência da quantidade e da natureza da droga apreendida não constitui fundamento idôneo apto a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 190.396-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques Segunda Turma, j. 16/11/2021, p. 03/02/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em observância aos princípios da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais, o afastamento do benefício deve ser embasado em elementos concretos que indiquem o não preenchimento dos requisitos legais. 3. A quantidade da droga apreendida e notícias anônimas de envolvimento com o tráfico não constituem fundamentação idônea para afastar o redutor. 4. À luz do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, esta Suprema Corte consolidou o entendimento de que inquéritos ou ações penais em curso não podem ser valorados na dosimetria da pena. Por iguais razões, notícias de que o acusado era conhecido no meio policial não impedem a aplicação do benefício. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 206.716-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 11/11/2021, p. 18/02/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO APTA A NEGAR O REDUTOR DO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/2006. ORDEM CONCEDIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. A MERA MENÇÃO À QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA NÃO SATISFAZ A NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS PARA FINS DE NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS INAPTAS A COMPROVAR A DEDICAÇÃO AO CRIME OU O PERTENCIMENTO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A quantidade e a natureza da droga apreendida não são fatores que, isoladamente, impedem a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006. 3. Diversamente do que ocorre na primeira fase da dosimetria da pena, em que a quantidade e qualidade de drogas são vetores legalmente expressos (art. 42 da Lei 11.343/2006) e, portanto, dispensam maiores digressões, a utilização dessa circunstância na terceira fase só é admitida se constituir uma demonstração do não preenchimento de algum dos vetores legalmente eligidos. Precedentes. 4. Imperiosa a comprovação de algum evento concreto, dentro da cadeia factual, de que o agente efetivamente pertença a organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 205.357-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 08/11/2021; grifos nossos).



    16. Vale notar, sem que seja necessário revolvimento de fatos e provas, que, para além da quantidade do entorpecente, os demais argumentos aduzidos pelo Tribunal também não constituem circunstâncias capazes de aludir à prática habitual da atividade criminosa.



    17. A abordagem foi realizada durante patrulhamento de rotina, em estrada que conectava duas cidades. Assim, não há que se falar em local “conhecido por ser importante entrada de drogas na cidade”. Ademais, não se extrai do depoimento do policial Marcos Vinícius a confirmação de que o paciente “realizava o tráfico de forma habitual, pois apesar de trabalhar com carpintaria, realizava o tráfico para complementar sua renda”. Como destacado na sentença, referido policial aduziu que, “após a apreensão, ficou sabendo que o réu realizava o tráfico "para ele mesmo"; que apesar de ter um serviço, realizava o tráfico para complemento; não ficou sabendo se a prática era constante ou se houve reiteração”. Em ambos os testemunhos policiais, igualmente considerados pela magistrada de piso para aplicar a minorante, asseverara-se que o paciente não era conhecido do meio policial, sendo que um deles havia sido seu cliente nos serviços de carpintaria.



    18. O que está em questão é a legítima produção de prova capaz de demonstrar, para além de mera presunção, a dedicação do paciente à atividade criminosa. Conforme destacado na doutrina: “A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena” (QUEIROZ, Paulo; LOPES, Marcus. Comentários à Lei de Drogas. 2016. p. 50). 



    19. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a exclusão da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006, somente se justifica quando indicados expressamente os fatos concretos comprobatórios de que o agente se dedica a atividades ilícitas ou participa de organização criminosa. Nesse sentido: 



    “Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria e redutor por tráfico privilegiado. Quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa. Precedentes. Necessidade de elementos concretos e não indevidas presunções para seu afastamento. Agravo provido e ordem concedida parcialmente.”



    (HC nº 203.977-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Red. do Acórdão, Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Decisão monocrática concessiva da ordem. 3. Dosimetria e tráfico privilegiado. 4. O afastamento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 depende da indicação de elementos concretos da ausência de seus requisitos, não de presunções a partir da quantidade de drogas ou do comportamento do paciente. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 202.763-AgR/AC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 18/02/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas. 4. Incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4ª, da Lei 11.343/2006. Ausência de comprovação nos autos de que o réu se dedicava a atividade criminosa. 5. Regime inicial de cumprimento de pena. Réu primário. Circunstâncias judiciais favoráveis e fundamentação inadequada (gravidade in abstrato do delito). 6. A jurisprudência do STF consolidou entendimento segundo o qual a hediondez ou a gravidade abstrata do delito não obriga, por si só, o regime prisional mais gravoso, pois o Juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 185.966-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 1º/09/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. TRÁFICO DE DROGAS. ATIVIDADE DE ‘MULA’. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO COMPROVAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO I - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 284 desta Corte. Precedentes. II - A exclusão da causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/2006 somente se justifica quando indicados expressamente os fatos concretos comprobatórios de que o agente se dedica a atividades ilícitas ou participa de organização criminosa. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento. Ordem de habeas corpus concedida de ofício.”



    (ARE nº 1.019.403-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/09/2017, p. 04/10/2017; grifos nossos).



    “Penal e Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Causa especial de diminuição. Art. 33, § 4º, da lei 11.343/2006. Ordem concedida. 1. As decisões proferidas pelas instâncias ordinárias carecem de fundamentação idônea e contrariam a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF). 2. O entendimento do STF é no sentido de que a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não pode ser indeferida com apoio em ilações ou em conjecturas de que o réu se dedique a atividades ilícitas ou integre organização criminosa. Precedentes. 3. Hipótese de paciente (primário e de bons antecedentes), menor de 21 anos de idade, na data dos fatos, condenado a 5 anos de reclusão, em regime fechado, pelo tráfico de pequena quantidade de droga. 4. A situação concreta do paciente desautoriza a exasperação, automática ou mecânica, da reprimenda, com apoio art. 42 da Lei de Drogas. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 200.946-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 26/08/2021; grifos nossos).



    20. Com base nessas premissas, entendo que a primariedade, a ausência de maus antecedentes e o contexto em que os entorpecentes foram apreendidos demonstram que a conclusão sobre o envolvimento habitual com o crime foi alcançada por meio de presunção desvinculada das provas constantes nos autos. Considero, portanto, inexistentes dados concretos que comprovem a dedicação do paciente a atividades criminosas, configurando-se, assim, o constrangimento ilegal no afastamento da minorante. 



    21. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, de ofício, para determinar o restabelecimento da sentença proferida nos autos do Processo nº 1500021-74.2023.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia/SP.



    22. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator